Tribunal: STF
Processo: ARv 21756
Classe: ARv
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-01
Data de publicação: 1989-08-01

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 92, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
O INSTITUTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL FICOU
ABOLIDO PELA C.F. DE 1988, A PARTIR DA INSTALAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JÁ OCORRIDO (ART. 27, PARAGRAFO 1, DO
A.D.C.T.).
ESTA, POR CONSEGUINTE, PREJUDICADA.
NO CASO, O RECURSO NÃO PODE SER APROVEITADO COMO EXTRAORDINÁRIO PARA
O S.T.F., POR VENTILAR APENAS QUESTÃO DE DIREITO ESTADUAL E NÃO
FEDERAL (CONSTITUCIONAL OU INFRACONSTITUCIONAL).
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 119, III, DA C.F. DE 1967/1969, 102, III,
E 105, III, DA C.F. DE 1988.
QUESTÃO DE ORDEM QUE O S.T.F., RESOLVE, JULGANDO PREJUDICADA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E PRECLUSA A VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.